Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-93.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0703143-93.2024.8.07.0017 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: BANCO C6 S.A. Apelado: AUDIERIS DA CONCEIÇÃO CIRQUEIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= D E S P A C H O ======= Considerando-se que a oposição de embargos de declaração, quanto intempestivos, não interrompem o prazo para outros recursos, consoante a orientação predominante do STJ e desta Corte de Justiça, como se verifica: “( ) 2. Este Tribunal Superior possui o pacífico entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) [EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2016, DJe 4/11/2016]” (AgInt no REsp n. 1.927.677/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021)” PROCESSO CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E RESPECTIVAS CONTRARRAZÕES. RECURSOS PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (...) 2. “( ) os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) [EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2016, DJe 4/11/2016]” (AgInt no REsp n. 1.927.677/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021). 3. Da consulta ao diário de justiça eletrônico extrai-se a informação de que a decisão interlocutória pela qual deferida a penhora do crédito do agravante foi disponibilizada em 11/10/2023 e publicada em 16/10/2023 (dia útil seguinte em razão da suspensão dos prazos nos dias 12/10/2023 e 13/10/2023 — sem expediente forense). Assim, 17/10/2023 foi o termo inicial para oposição dos embargos de declaração, prazo que se findou em 23/10/2023 (5o dia útil), dia em que o sistema PJe não apresentou indisponibilidade. Os embargos de declaração foram opostos pela agravante em 24/10/2024, sendo, pois, intempestivos. E uma vez intempestivos, a sua oposição não tem o condão de interromper o prazo para a interposição de outros recursos, razão por que também intempestivo o agravo de instrumento interposto somente em 20/11/2023. 4. Agravo de instrumento não conhecido. Agravos internos prejudicados. (Acórdão 1873448, 0749403-22.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) E que, conforme sentença (ID 72350990) os embargos não foram conhecidos eis que intempestivos (e portanto não interrompido o prazo), evidenciado que o recurso de apelação (ID 72350993, págs. 1-9), interposto em 07 de abril de 2025 recorre, efetivamente, da sentença proferida em 09 de outubro de 2024 (ID 72350985), em evidente intempestividade, já que o prazo de 15 dias úteis já teria transcorrido há tempos. Nesses termos, em atenção ao art. 932, I c/c art. 9o e 10, do CPC, esclareça, em 5 (cinco) dias o apelante a utilidade de interposição de recurso manifestamente intempestivo, à luz do disposto no art. 80, IV, V, VI e VII, do CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator